Tribunal: TJDFT
Processo: 0720562-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. RITO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE DA TRAMITAÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL.
1. Conforme o entendimento prevalecente neste Tribunal, o rito simplificado dos juizados especiais, orientado pelos princípios da informalidade e da oralidade, não admite a tramitação de ações que possuem rito próprio, como é o caso da ação monitória.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.